Tribunal: STF
Processo: ARE 1550276
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. D&d Vistoria de Veículos Automotores Ltda formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no não cabimento do apelo extremo por alegada violação a preceitos sumulares, e na incidência do óbices dos enunciados n. 280 e n. 284 da Súmula do Supremo. Nas razões do agravo, articula a não apresentação do recurso com base em súmula, mas com fundamento em violação a dispositivo constitucional, a inaplicabilidade daqueles verbetes, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim resumido:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE CONHECE DO RECURSO E NEGA-LHE PROVIMENTO, MANTENDO SENTEÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DO AGRAVANTE, QUE CONSISTE NA PROIBIÇÃO DA COBRANÇA DO ACESSO AO PORTAL ECV, NO VALOR DE R$ 27,00, REQUERENDO INCLUSIVE A DEVOLUÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS PARA TER ACESSO ÀQUELE PORTAL. (...)



     AUSÊNCIA DE REGIME ESTRITAMENTE PÚBLICO A POSSIBILITAR QUE A PRESTAÇÃO SEJA CONSIDERADA TAXA. EVIDENTE NATUREZA DE TARIFA (PREÇO PÚBLICO). INEXISTÊNCIA, PORTANTO, DE VIOLAÇÃO AO TEXTO CONSTITUCIONAL. DECISÃO QUE ESGOTA O DEBATE PRETENDIDO PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, II; 145, II; 150, I e IV; 155, 170, II, III e IV; 173; e 175, § único, III, da Constituição Federal. Aduz que a cobrança em debate, realizada pelo Estado de Santa Catarina, fundada em decreto e em portarias, possui natureza jurídica típica de taxa, devendo ser instituída por lei em sentido estrito. Assevera que, sendo tendo tal cobrança a natureza de taxa, possui caráter confiscatório, face à grande desproporção entre o valor cobrado e o preço autorizado para o serviço. Postula o reconhecimento de que a cobrança em discussão possui natureza jurídica de taxa, e consequentemente, que a sua exigência deve ser instituída por lei em sentido estrito, ante o princípio da legalidade em matéria tributária.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado local manteve a sentença de improcedência ao concluir pela inexistência de mácula na cobrança de R$ 27,00 (vinte e sete reais) pelo Estado de Santa Catarina às empresas credenciadas pelo Poder Público para prestação de serviço de vistoria veicular, em razão do uso do Portal ECV. 



     Consignou, também, que tal cobrança teria natureza de tarifa e seria derivada de relação jurídica regida pelas regras aderidas voluntariamente ao ser solicitado o credenciamento ao serviço. Colho do acórdão, proferido em sede de embargos de declaração, o seguinte trecho elucidativo:



    Nele ficou consignado que as ECVs, com fins lucrativos e caráter privado, exercem uma atividade que abrange interessados individuais para fins cautelares. Essa prestação, que não necessariamente contribui para o banco de dados estatal dos veículos, é exemplificada na transferência de propriedade de um automóvel. A relação com o Estado requer o credenciamento prévio, onde as ECVs aderem a regulamentos, incluindo o pagamento de R$ 27,00 por processo no Portal ECV. 



    Destacou-se que essa relação é administrativa, subordinada ao direito administrativo. A prestação em debate não está ligada à vistoria em si, mas à utilização do portal eletrônico gerenciado pelo CIASC. Essa empresa pública, apesar de atuar no setor público, é de natureza jurídica privada e cobra por seus serviços seguindo princípios de mercado. 



    Logo, ficou assentado que a cobrança dos valores para acessar o Portal ECV não está atrelada a um regime de direito público, mas a uma relação administrativa entre entidades privadas e o Estado. A natureza tarifária da prestação é destacada, desvencilhando-a dos aspectos tributários. Em síntese, a abordagem acima ressalta a complexidade da relação entre ECVs, Estado e Portal ECV, argumentando que a natureza tarifária prevalece, distanciando-se das implicações tributárias.



    ......................................................................................................



    RECONHECIDA A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE ESTADO E ECVS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA, REGIDA PELAS REGRAS A QUE ESTAS VOLUNTARIAMENTE ADERIRAM QUANDO SOLICITARAM SEU CREDENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE REGIME ESTRITAMENTE PÚBLICO A POSSIBILITAR QUE A PRESTAÇÃO SEJA CONSIDERADA TAXA. EVIDENTE NATUREZA DE TARIFA (PREÇO PÚBLICO). INEXISTÊNCIA, PORTANTO, DE VIOLAÇÃO AO TEXTO CONSTITUCIONAL. DECISÃO QUE ESGOTA O DEBATE PRETENDIDO PELO EMBARGANTE. MATÉRIA ENFRENTADA NA TOTALIDADE, RECHAÇANDO AINDA QUE DE FORMA IMPLÍCITA OS ARGUMENTOS LANÇADOS. 



     



    A despeito da alegada violação a dispositivos constitucionais, aponto que para dissentir das conclusões da origem — acerca da natureza da cobrança em debate, se taxa ou tarifa —, esbarraria nos óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório, e da legislação estadual (Decreto estadual n. 1.087/2017, Portarias do Detran-SC 0041/DETRAN/ASJUR/2017 e 0044/DETRAN/ASJUR/2017), circunstâncias vedadas em sede recursal extraordinária. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ESTAMPAGEM DE PLACAS. COBRANÇA. NATUREZA JURÍDICA. TAXA OU PREÇO PÚBLICO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. DESPROVIMENTO. 



    1. A discussão sobre a natureza jurídica da cobrança em questão, se taxa ou preço público, cinge-se ao âmbito infraconstitucional, além de sujeitar-se ao exame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



     (ARE 1.357.417 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 2 de junho de 2022)



    No mesmo sentido, cito, ainda, os seguintes pronunciamentos monocráticos de idêntica controvérsia: ARE 1.546.543/SC, ministro Flávio Dino, DJe de 24 de junho de 2025; ARE 1.551.007/SC, ministro André Mendonça, DJe de 17 de junho de 2025.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente